Tribunal: STF
Processo: RHC 53719
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
- Habeas corpus. - Crimes de extorsão, estelionato, uso de documento falso e coação no curso do processo. Improcedência da argüição de cerceamento de defesa, pela unidade de processo, na conformidade do art. 79 do Código do Processo Penal. 
- Omissão no Interrogatório mandado sanar pela decisão denegatória do habeas corpus. - Prisão preventiva devidamente fundamentada. - Consideração da diversidade de situação do paciente, em confronto com os outros réus, cuja prisão preventiva foi revogada. - Recurso de habeas corpus desprovido.